Tribunal: CVM
Processo: RJ-2006-05343
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2006/5343
Acusados:
Adilson Martins Xavier
Gilberto Galliza Pereira
Leonildo Aldemir Winter
Roberto Oliveira de Sá
Ementa:
- Descumprimento do dever de manter o registro da companhia aberta
Cia. Brasileira de Antibióticos – CIBRAN atualizado - Instrução CVM no
202/93, artigos 13 16 e 17. Multa.
- Descumprimento da obrigação de preparar, no prazo legal, as
Demonstrações Financeiras da companhia - Lei no 6.404//76, art. 176.
Multas e absolvição.
- Descumprimento do dever de convocar e realizar as Assembléias
Gerais Ordinárias da companhia - Lei no 6.404/76, art. 142, inciso IV,
considerado infração grave, para os efeitos do disposto na Lei no
6.385/76, art. 11, §3o, nos termos da Instrução CVM no 202/93, art. 19,
parágrafo único. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76,
por unanimidade de votos, decidiu aplicar:
1. Ao acusado Roberto Oliveira de Sá:
1. - pena de multa pecuniária no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), na qualidade de
Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado, por não ter preparado, no prazo legal, as
demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos, em 31/12/00, 31/12/01,
31/12/02, 31/12/04, 31/12/05, 31/12/06, descumprindo, assim, as disposições contidas no art. 176
da Lei no 6.404/76,
2. - pena de multa pecuniária no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), na qualidade
de Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado, pelo não envio reiterado de informações
periódicas da companhia à CVM, em infração aos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no
202/93, a partir de 15/05/05 (data de vencimento da entrega do 1o ITR/00) até 05/03/04 (data da
suspensão do registro de companhia aberta); e
1.3- multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na qualidade de
membro do Conselho de Administração da CIBRAN, pela não convocação e
realização das AGO’s referentes aos exercícios findos em 31/12/00,
31/12/01 e 31/12/02, em infração ao artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76,
considerado infração grave, para os efeitos do disposto na Lei no 6.385/76,
art. 11, § 3o, nos termos da Instrução CVM no 202/93, art. 19, parágrafo
único.
1. Ao acusado Adilson Martins Xavier:
2.1 - multa pecuniária no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), na qualidade
de Diretor-superintendente, por não ter preparado, no prazo legal, as demonstrações
financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/00, 31/12/01 e 31/12/02,
descumprindo, assim, as disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404 e absolver da
mesma imputação no que se refere aos exercícios sociais findos em 31/12/04, 31/12/05 e
31/12/06; e
1/13

2.2 - multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na qualidade de
membro do Conselho de Administração da CIBRAN, pela não convocação e realização
das AGO’s referentes aos exercícios findos em 31/12/00, 31/12/01 e 31/12/02, 31/12/04,
31/12/05 e 31/12/06, descumprindo, assim, o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76,
considerado infração grave, para os efeitos do disposto na Lei no 6.385/76, art. 11, § 3o,
nos termos da Instrução CVM no 202/93, art. 19, parágrafo único.
2. Ao acusado Leonildo Aldemir Winter, multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), na qualidade de membro do Conselho de Administração da CIBRAN, pela não
convocação e realização das AGO’s referentes aos exercícios findos em 31/12/00,
31/12/01 e 31/12/02, descumprindo, assim, o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76,
considerado infração grave, para os efeitos do disposto na Lei no 6.385/76, art. 11, § 3o,
nos termos da Instrução CVM no 202/93, art. 19, parágrafo único, e
4) Ao acusado Gilberto Galliza Pereira, multa pecuniária no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), na qualidade de membro do Conselho de
Administração da CIBRAN, pela não-convocação e não-realização das
AGO’s referentes aos exercícios findos em 31/12/04, 31/12/05 e 31/12/06,
descumprindo, assim, o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76,
considerado infração grave, para os efeitos do disposto na Lei no 6.385/76,
art. 11, § 3o, nos termos da Instrução CVM no 202/93, art. 19, parágrafo
único.
Os demais membros do Colegiado acompanharam o voto do diretor-relator.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício da absolvição proferida ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Presente o advogado Caio Machado Filho, representando os acusados Adilson Martins Xavier e Gilberto Galliza
Pereira.
Os acusados Leonildo Aldmir Winter e Roberto Oliveira de Sá não constituíram advogado nem compareceram à
sessão de julgamento.
Presente o procurador-federal Marcos Martins Davidovich, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, relator, Marcos Barbosa Pinto, Sergio Weguelin e a presidente da
CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2008.
Eli Loria
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2006/5343
Indiciados: Roberto Oliveira de Sá
Adilson Martins Xavier
Leonildo Aldemir Winter
Gilberto Galliza Pereira
2/13

Diretor-Relator: Eli Loria
RELATÓRIO
Trata-se de termo de acusação ("Termo de Acusação"), acostado às fls. 244/260, datado de 04/05/07, formulado pela
Superintendência de Relações com Empresas ("SEP"), em face de Roberto Oliveira de Sá, Adilson Martins Xavier,
Leonildo Aldemir Winter e Gilberto Galliza Perreira (em conjunto, "Indiciados").
O Termo de Acusação originou-se no âmbito do Processo CVM RJ2003/7799, que impôs a suspensão do registro de
companhia aberta da Cia Brasileira de Antibióticos ("CIBRAN" ou "Companhia"), em razão de esta haver ficado
inadimplente com o seu dever de prestar informações à CVM, conforme estabelecido pelos arts. 16 e 17 da Instrução
CVM no 202/93, por um período superior a 3 anos. Tal fato, que fora devidamente comunicado à CIBRAN por meio do
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/048/04, de 05/03/04 (fls.35), e publicado no Diário Oficial da União de 08/03/04 (fls.37),
resulta na possível responsabilização dos administradores da Companhia, nos termos do parágrafo único do art. 3o(1)
da Instrução CVM no 287/98.
Cabe apontar que no formulário IAN/02 (fls.155), último entregue à CVM, constava o Sr. Osmar Xavier como detentor
de 69,04% das ações ordinárias e 36,92% do capital total. Outros acionistas detinham cerca de 83% das ações
preferenciais de emissão da CIBRAN .
Os Indiciados foram devidamente intimados (fls.268/281) e em 19/10/07 os Srs. Adilson Martins Xavier e Gilberto
Galliza Pereira apresentaram defesa (fls.284/300) e, em seguida, propuseram Termo de Compromisso (fls.337/344).
A Procuradoria Federal Especializada – PFE, por intermédio do MEMO/PFE–CVM/GJU-1/No85/08 (fls.349/352),
concluiu pela rejeição da proposta, por entender não atendido o disposto no art. 11, §5o, inciso II, da Lei no 6.385/76.
O Comitê de Termo de Compromisso (fls.358/372) também concluiu pela não admissão, nos mesmos fundamentos
apresentados pela PFE, entendimento esse também seguido pelo Colegiado conforme consta da Ata de Reunião no
15/08, de 25/04/08 (fls.374/375).
O Diretor-Relator foi designado, mediante sorteio, na Reunião do Colegiado realizada em 24/06/08.
Dos fatos
Em 27/03/03, a CVM instaurou processos administrativos para a suspensão do registro de companhia aberta de 13
sociedades anônimas que não vinham atendendo às disposições previstas nos arts. 16 e 17 da Instrução CVM no
202/93, entre as quais estava, conforme lista juntada ao Edital de Notificação publicado no Diário Oficial da União de
27/08/03 (fls.06), a CIBRAN.
Com o objetivo de instruir o referido processo, a GEA-3 solicitou à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro –
JUCERJA, através do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No271/03 (fls.07), a ficha cadastral da CIBRAN, bem como cópias de
todas as atas de Assembléias Gerais, Reuniões de Conselho de Administração e Diretoria, realizadas a partir de
01/04/97 (fls.12/24), por meio das quais se pôde constatar a evolução do quadro dos administradores da Companhia
até 30/04/02. Dessa forma, chegou-se aos nomes e respectivos cargos das pessoas que se encontravam no
Conselho de Administração e/ou na Diretoria da CIBRAN no momento da ocorrência das infrações indicadas no
Termo de Acusação.
Em seguida, no dia 30/09/03, a Companhia respondeu ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No315/03 (fls.05/06), solicitando
as informações e procedimentos necessários à regularização da sua situação junto à CVM. Esta autarquia
encaminhou então, em 22/10/03, o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No369/03 reportando a Companhia sobre as
informações solicitadas.
A CIBRAN enviou em 05/12/03 nova correspondência à CVM, comprometendo-se a publicar as demonstrações
financeiras de 1999 a 2002 e a atualizar informações exigidas, tais como ITR, IAN e DFP (fls.36).
Posteriormente, em 12/12/03, a BOVESPA respondeu aos aspectos inquiridos por esta autarquia no
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No403/03 (fls.37), informando que a Companhia teve o registro cancelado pela BVRG em
10/12/99 em razão da não atualização do seu registro (fls.39/40).
Ainda, em resposta aos Ofícios CVM/SEP/GEA-3No057/04, 058/04 e 059/04 (fls.65/69), de 08/03/04, os prestadores
de serviços de ações escriturais Bancos Bradesco, Itaú e ABN AMRO REAL responderam, respectivamente, que: (i)
não prestaram nem prestam serviços de ações escriturais à CIBRAN; (ii) foram instituição depositária da CIBRAN até
06/06/03 (e apresentou a relação de acionistas da Companhia); e (iii) não prestaram nem prestam serviços de ações
3/13

escriturais à CIBRAN (fls.77/100).
Por fim, no dia 02/03/04, conforme Extrato de Ata de Reunião do Colegiado No06/2004 (fls.60/61), a CIBRAN teve seu
registro de companhia aberta suspenso, no âmbito do Processo CVM RJ2003/7799, por ter descumprido com seu
dever de prestar as informações previstas no art. 13 da Instrução CVM no 202/93, por mais de 3 anos. A comunicação
à Companhia foi realizada em 05/03/04 (OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No047/04 – fl.62).
Conforme disposto no art. 6o-B da Deliberação CVM no 504/2006, foram enviados ofícios aos administradores
apontados nos formulários IAN de 31/12/97, 31/12/98, 31/12/01 e 31/12/02 (fls.240/243), ao Sr. Osmar Xavier, Diretor
Presidente (fls.108/111), Sr. Adilson Martins Xavier, Diretor Superintendente (fls.112/115), Sra. Nise Martins Xavier,
Membro do Conselho de Administração (fls.116/119), Sr. Gilberto Galliza Pereira, Diretor Comercial (fls.120/123), Sr.
Valdenir Ferreira, Diretor Técnico Industrial (fls.124/127), Sr. Roberto Oliveira de Sá, Diretor Financeiro e Diretor de
Relações com o Mercado (fls.128/131), Sr. Leonildo Ademir Winter, Membro do Conselho de Administração
(fls.132/135), e o Sr. Jossyl de Souza Peixoto, Membro do Conselho de Administração (fls.136/140), solicitando que
se manifestassem sobre as irregularidades apresentadas no Termo de Acusação, a saber:
a. o não envio, nos prazos fixados, das informações previstas no art. 16, incisos I, II, III, IV, V, VI e VIII, da
Instrução CVM n° 202/93, pelo menos a partir de 15/05/00 (data limite para entrega do formulário 1o ITR/00);
b. a não elaboração das Demonstrações Financeiras, previstas no art. 176 da Lei no 6.404/76, a partir do
exercício social findo em 31/12/98, até três meses após o término do respectivo exercício social, como dispõe
o art. 133 combinado com o art. 132 da mesma Lei; e
c. a não realização das AGO’s a partir do exercício findo em 31/12/98, nos quatro primeiros meses seguintes ao
término do respectivo exercício social, como prevê o art. 132 da Lei no 6.404/76.
Os administradores Sr. Gilberto Galliza Pereira, Sr. Jossyl de Souza Peixoto e a Sra. Nise Martins Xavier foram os
únicos a apresentar resposta aos respectivos ofícios (fls140/158). Os demais oficiados não se manifestaram e mesmo
após o envio dos Ofícios aos administradores, não foram encaminhados quaisquer informações à CVM.
Em consulta ao Sistema SCRED (fls.156), a SEP apurou que as últimas informações disponibilizadas pela Companhia
foram os formulários DFP/00, DFP/01 e DFP/02 (em 13/07/04), além do IAN/01 (em 16/03/04) e IAN/02 (em 27/01/04).
Contudo, o último formulário ITR entregue foi o referente ao trimestre findo em 30/09/99 (em 09/05/00), de tal forma
que a CIBRAN teria descumprido com seu o dever de manter o registro atualizado desde, pelo menos, 15/05/00, data
de vencimento da entrega do referido documento, em infração ao disposto no art. 13 da Instrução CVM no 202/93
(fls.64/65).
Da acusação
Ao analisar os fatos e documentos apresentados, a SEP entendeu ser cabível a proposição do Termo de Acusação
contra os administradores da Companhia, concluindo que a CIBRAN descumpriu com a obrigação de divulgar
informações e, assim, com o dever de manter o seu registro perante esta autarquia devidamente atualizado, conforme
disciplinado pelo art. 13 da Instrução CVM no 202/93.
Nesse sentido, por força do art. 6o da Instrução CVM no 202/93, caberia ao diretor de relações com investidores (DRI)
da CIBRAN responder pelo inadimplemento da obrigação acima referida, ocorrido no período entre 15/05/00 (data de
vencimento para a entrega do formulário 1oITR/00) e 05/03/04 (data da suspensão do registro de companhia aberta).
Da análise dos documentos societários da Companhia, a SEP, no Termo de Acusação, apontou que o cargo de
diretor de relações com investidores (anteriormente denominado de diretor de relações com o mercado) era ocupado
pelo Sr. Roberto Oliveira de Sá, eleito em 30/04/98 (IAN/97, à fl.243), 30/04/99 (IAN/98, à fl.242), 30/04/00 (IAN/02, à
fl.240) e na RCA realizada em 30/04/02 (fl.203), que por sua vez também era membro do Conselho de Administração
em 28/04/99 (IAN/01, fl.241).
Segundo entendimento da SEP, não há quaisquer informações no sentido de que o Sr. Roberto Oliveira de Sá tenha
renunciado ou sido destituído do referido cargo, tendo, portanto, ocupando-o durante todo o período em que se
verificou a descumprimento do dever de prestar informações à CVM. A SEP concluiu também que as demonstrações
financeiras referentes aos exercícios de 2000 até 2002 foram elaboradas fora do prazo pela CIBRAN, o que restou
comprovado a partir das datas dos respectivos pareceres dos auditores independentes presentes nos formulários
DFP (fls.171/174, 43/44).
Em relação às DF ́s dos exercícios de 2004 a 2006, entendeu que estas não foram preparadas, pois, além de não
terem sido enviadas à CVM, não houve a realização das assembléias gerais para a sua aprovação e tão pouco os
4/13

indiciados preocuparam-se em questionar esse fato em resposta aos ofícios a eles enviados.
Nesse sentido, como a responsabilidade pela produção das demonstrações financeiras pendentes era, segundo o
estatuto social da Companhia, do Diretor-Presidente, do Diretor Superintendente e do Diretor Financeiro e de
Relações com o Mercado, a SEP requer que a responsabilidade pelo descumprimento da disposição prevista no art.
176 da Lei no 6.404/76 seja imputada aos Srs. Adilson Martins Xavier (Diretor Superintendente) e Roberto Oliveira de
Sá (Diretor Financeiro e de Relações com Investidores ). O Sr. Osmar Xavier, enquanto Diretor-Presidente, não foi
imputado da acusação uma vez que o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No361/06 a ele enviado retornou com a informação
de seu falecimento (fls.111).
A SEP aponta, ainda, que as AGO’s referentes à aprovação de contas dos administradores, no período de 2000 até
2002, ou não foram realizadas, ou foram realizadas fora do prazo, o que seria confirmado tanto pela inexistência de
publicação dos editais de convocação e do registro das atas das AGO’s, como pela não produção das demonstrações
financeiras que deveriam ser aprovadas nas referidas assembléias.
Em relação às demais AGO’s, relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/04, 31/12/05 e 31/12/03, a SEP
também entendeu que não foram realizadas, uma vez que (i) os editais de convocação e as respectivas atas não
foram encaminhas à CVM; (ii) esses documentos não foram registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro; e (iii) não houve contestação a esse fato nas respostas apresentadas pelos ora indiciados aos ofícios a eles
enviados.
Nesse sentido, como o parágrafo 1o do art. 19 do estatuto social da CIBRAN e o inciso IV do art. 142 da Lei no
6.404/76 dispõem que compete ao Conselho de Administração convocar anualmente a Assembléia Geral Ordinária
para deliberar a aprovação de contas dos administradores (art. 132 da Lei no 6.404/76), e como não há informações
que indiquem a renúncia ou destituição do cargo de quaisquer dos administradores ora indiciados, a SEP pede a
responsabilização de todos aqueles que permaneciam como membros do Conselho de Administração da Companhia
no período de 31/12/98 até 31/12/05, a saber: Sr. Adilson Martins Xavier; Sr. Leonildo Aldemir Winter; Sr. Roberto
Oliveira de Sá; e Sr. Gilberto Galliza Pereira.
O Sr. Osmar Xavier, como já indicado, não foi imputado em razão de seu falecimento. Ademais, A SEP não pediu a
responsabilização da Sra. Nise Martins Xavier e do Sr. Jossyl de Souza Peixoto, dado que ambos apresentaram
informações tidas como suficientes para provar, respectivamente, (i) o seu afastamento do Conselho de
Administração desde 1998 e (ii) que nunca foi efetivamente eleito para o Conselho de Administração, apesar de ter
aceito o convite para tanto.
Das imputações
A SEP, com base nos dados apurados nos autos, conclui pela atribuição das seguintes responsabilidades às pessoas
relacionadas:
(a) Roberto Oliveira de Sá:
i. na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da CIBRAN, eleito em 30/04/98 (IAN/97, fl.243),
30/04/99 (IAN;98, fl.242), 30/04/00 (IAN/02, fl. 240) e na RCA realizada em 30/04/02 (fl.203), em
descumprimento às disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, a partir de
15/05/00 (data de vencimento da entrega do 1o ITR/00), até 05/03/04 (data da suspensão do registro de
companhia aberta), conforme previsto no art. 6o dessa mesma Instrução;
ii. na qualidade de Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado da CIBRAN, eleito em 30/04/98 (IAN/97,
fl.243), 30/04/99 (IAN;98, fl.242), 30/04/00 (IAN/02, fl. 240) e na RCA realizada em 30/04/02 (fl.203), em
descumprimento às disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404/76, por não ter preparado, no devido prazo
legal, as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/00, 31/12/01, 31/12/02,
31/12/04, 31/12/05 e 31/12/06, e, conseqüentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições
contidas nos artigos 132 e 133 da Lei no 6.404/76; e,
(iii) na qualidade de membro do Conselho de Administração da CIBRAN, eleito em 28/04/99 (IAN/01, fl.241),
tendo sido substituído na AGE realizada em 01/11/04 (fls.211/215), em descumprimento aos arts. 132 e 142,
inciso IV, da Lei no 6.404/76, bem como ao artigo 6o, "b", do Estatuto Social da Companhia (fl. 105), pela não
convocação e realização, no prazo legal, das AGO’s referentes aos exercícios findos em 31/12/00, 31/12/01 e
31/12/02, o que configura infração grave, para os fins previstos no § 3°, art. 11 da Lei no 6.385/76, conforme
disposto no parágrafo único, inciso II do art. 19 da Instrução CVM no 202/93.
5/13

(b) Adilson Martins Xavier:
i. na qualidade de Diretor Superintendente da CIBRAN, eleito 30/04/98 (IAN/97, fl.243), 30/04/99 (IAN;98, fl.242),
30/04/00 (IAN/02, fl. 240) e na RCA realizada em 30/04/02 (fl.203), em descumprimento ao art. 176 da Lei no
6.404/76, por não ter preparado, no devido prazo legal, as Demonstrações Financeiras referentes aos
exercícios sociais findos em 31/12/00, 31/12/01, 31/12/02, 31/12/04, 31/12/05 e 31/12/06, e,
conseqüentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da
Lei no 6.404/76.
ii. na qualidade de Membro do Conselho de Administração da CIBRAN, eleito 30/04/98 (IAN/97, fl.243), 30/04/99
(IAN;98, fl.242) e na RCA realizada em 01/11/04 (fls.211/215), em descumprimento aos arts. 132 e 142, inciso
IV, da Lei no 6.404/76, bem como do art. 6o, "b", do Estatuto Social da Companhia, pela não convocação e
realização, no prazo legal, das AGO’s referentes aos exercícios findos em 31/12/00, 31/12/01, 31/12/02,
31/12/04, 31/12/05 e 31/12/06, o que configura infração grave, para os fins previstos no § 3°, art. 11 da Lei no
6.385/76, conforme disposto no parágrafo único, inciso II do art. 19 da Instrução CVM no 202/93.
c. Leonildo Aldemir Winter, na qualidade de membro do Conselho de Administração da CIBRAN, eleito em
30/04/98 (IAN/97, fl.157) e reeleito em 30/04/99 (IAN/98, fl.118), tendo sido substituído na AGE realizada em
01/11/04 (fls.211/215), em descumprimento aos arts. 132 e 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, bem como o art.
6o, "b", do Estatuto Social da Companhia, pela não convocação e realização, no prazo legal, das AGO’s
referentes aos exercícios findos em 31/12/00, 31/12/01 e 31/12/02, o que configura infração grave, para os fins
previstos no § 3°, art. 11 da Lei no 6.385/76, conforme disposto no parágrafo único, inciso II do art. 19 da
Instrução CVM no 202/93.
(d) Gilberto Galliza Pereira, na qualidade de membro do Conselho de Administração da CIBRAN, eleito na AGE
realizada em 01/11/04, em descumprimento aos arts. 132 e 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, bem como ao parágrafo
1o do art. 19 do Estatuto Social da Companhia (fl.211/215), pela não convocação e realização, no prazo legal, das
AGO’s referentes aos exercícios findos em 31/12/04, 31/12/05 e 31/12/06, o que configura infração grave, para os fins
previstos no § 3°, art. 11 da Lei no 6.385/76, conforme disposto no parágrafo único, inciso II do art. 19 da Instrução
CVM no 202/93.
Das intimações e defesas dos indiciados
Os Indiciados foram devidamente intimados (fls.268/281) a apresentar defesa, mas Leonildo Aldemir Winter e Roberto
Oliveira de Sá, mesmo após intimados por edital (fl.346), não se manifestaram sob nenhuma forma. Apenas os Srs.
Adilson Martins Xavier e Gilberto Galliza Pereira responderam à intimação, apresentando os seguintes argumentos:
a. a CIBRAN entrou em concordata preventiva em julho de 1995, ficando os administradores, desde então,
limitados à estrita disponibilidade de caixa e preocupados em preservar a empresa;
b. o defendente Adilson Xavier Martins ocupou o cargo de Diretor Superintendente até 01/11/04, e ocupa o
cargo de Presidente do Conselho, eleito pela AGE realizada na mesma data e o indiciado Gilberto
Gallizo Pereira ocupa o cargo de membro no Conselho de Administração desde 01/11/04;
c. em razão da crise de energia, provocada pela então estatal CBEE, e da suspensão injustificada de
pagamento de dívidas por aquisição do Ministério da Saúde, os administradores passaram a atuar no
sentido de superar a situação deficitária da Companhia, fazendo, entre outros atos, o ajuste de caixa (ou
o direcionamento do escasso caixa para determinados pagamentos). Entre os gastos e medidas
adiados, estavam justamente a convocação e realização de assembléias gerais ordinárias e a
elaboração de demonstrações financeiras, ambos realizados de maneira extemporânea;
d. a sanção de natureza administrativa a determinado sujeito exige a caracterização da intenção. Assim,
ainda que a infração possa ser verificada independentemente de provas, deve-se analisar a conduta dos
indiciados para verificação de justa motivação da ação ou omissão praticada (responsabilidade
subjetiva);
e. até 01/11/04, nenhuma das atribuições do Termo de Acusação eram de responsabilidade direta dos
Indiciados;
f. a responsabilidade pela não elaboração das demonstrações financeiras era do Diretor de Relações com
Investidores, Sr. Roberto Oliveira de Sá;
g. ao Sr. Adilson Xavier, cabia apenas supervisionar as atividades da companhia. Ainda assim, no período
6/13

em que este permaneceu no cargo (exercícios sociais de 2000 a 2004), todas as DFs foram elaboradas
em tempo e devidamente aprovadas, conforme acostado no Doc.3 (fls.309/313).
h. em relação às DFs de 2005 e 2006, apontam que o Sr. Roberto de Oliveira de Sá já não ocupava mais
nenhum cargo na diretoria da Companhia e que, apesar disso, estas foram elaboradas, mesmo que
tardiamente (Doc.5, fls.326/328);
i. os administradores não têm a obrigação de realizar a assembléia, mas apenas de convocá-la; e,
j. pelo Estatuto da Companhia, competia ao Presidente do Conselho de Administração a responsabilidade
pela convocação da assembléia. Sendo assim, não cabe imputar responsabilidade ao Sr. Gilberto
Gallizo Pereira, pois este, apesar de membro, nunca foi presidente do CA. O mesmo ocorre em relação
ao Sr. Roberto Oliveira de Sá no período até 2004. Este, portanto, deveria responder apenas pelas
AGOs de 2005 e 2006, porém, apenas pelo seu atraso, já que estas foram efetivamente realizadas
(Doc.6, fls.329/332).
É o relatório.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2008.
Eli Loria
Diretor-Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2006-5343
Indiciados: Roberto Oliveira de Sá
Adilson Martins Xavier
Leonildo Aldemir Winter
Gilberto Galliza Perreira
Diretor-Relator: Eli Loria
VOTO
Antes de analisar o mérito das infrações, destaca-se que nenhum dos indiciados foi anteriormente processado e
julgado por esta autarquia, de tal forma que todos são considerados primários para os efeitos deste processo.
As condutas imputadas aos Indiciados diferem de acordo com as atribuições exercidas por cada um na Cia Brasileira
de Antibióticos ("CIBRAN" ou "Companhia"), razão pela qual tratarei das imputações separadamente.
Da não elaboração das demonstrações financeiras
O Termo de Acusação imputa aos Srs. Roberto Oliveira de Sá e Adilson Martins Xavier, na qualidade,
respectivamente, de Diretor de Financeiro e de Relações com o Mercado e de Diretor Superintendente, a
responsabilidade pela não elaboração das demonstrações financeiras da CIBRAN, referentes aos exercícios sociais
findos em 31/12/00, 31/12/01, 31/12/02, 31/12/04, 31/12/05 e 31/12/06, conforme exigido pelo art. 176 da Lei no
6.404/76.
O Estatuto Social da Companhia, em seu artigo 15, atribuía, até 01/11/04, a competência para executar e/ou
supervisionar a execução das demonstrações financeiras a três de seus diretores, a saber: o Diretor Presidente
(fls.166); o Diretor Superintendente (fls.166); e o Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado (fls.107/108).
Ocorre que, após o falecimento do Sr. Osmar Xavier, então Diretor Presidente, a CIBRAN realizou uma reestruturação
na diretoria da Companhia (Ata de AGE de 01/11/04, fls.315/319), provocando, assim, as seguintes mudanças na
estrutura administrativa da empresa:
a. o cargo de Diretor Presidente foi extinto e a diretoria passou a ser composta por, no mínimo, três diretores
(Financeiro; Superintendente; e Técnico-Industrial) e no máximo cinco (mais dois diretores sem designação
específica);
7/13

b. o Diretor Superintendente, Sr. Adilson Xavier, deixou o cargo para assumir a Presidência do Conselho de
Administração;
c. o Sr. Gilberto Galliza Pereira, então Diretor Comercial (cargo extinto na reestruturação aprovada na Ata da AGE
de 01/11/04), assumiu o cargo de Diretor Superintendente; e,
d. o Sr. Roberto Oliveira de Sá permaneceu como Diretor Financeiro.
Sendo assim, é preciso considerar dois momentos distintos na análise desta acusação. O primeiro compreende os
exercícios sociais findos em 31/12/00, 31/12/01 e 31/12/02, em que os Srs. Osmar Xavier, Adilson Xavier e Roberto
Oliveira de Sá ocupavam, respectivamente, os cargos de: (i) Diretor Presidente, (ii) Diretor Superintendente e (iii)
Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado.
O segundo período, por sua vez, engloba os exercícios sociais de 31/12/04, 31/12/05 e 31/12/06 (posteriores,
portanto, à reestruturação encabeçada pela CIBRAN), em que os cargos de Diretor Financeiro e de Diretor
Superintendente eram ocupados, respectivamente, por Roberto Oliveira de Sá e Gilberto Galliza Pereira.
Em relação ao primeiro momento, deve-se atentar que as demonstrações financeiras foram realizadas fora do prazo
previsto em lei. Segundo o que dispõe a Lei no 6.404/76, em seu art. 133, os administradores devem colocar à
disposição dos acionistas cópias das demonstrações financeiras até um mês antes da data marcada para a realização
da AGO. Como esta deve ocorrer, conforme previsto no art. 132 da referida lei, nos quatro primeiros meses seguintes
ao término do exercício social, conclui-se que o prazo para elaborar e disponibilizar as DF’s é até 31 de março.
Assim, o dever previsto no art. 176 da Lei das S.A não é simplesmente o de elaborar as demonstrações financeiras,
mas sim, como se depreende da análise conjunta dos dispositivos da lei societária, o de elaborá-las dentro do prazo
legal.
No presente caso, restou comprovado que as DF’s foram feitas fora do prazo, pois, além dos pareceres dos auditores
financeiros terem sido realizados quase um ano após a data prevista, não constam nos registros da JUCERJA
quaisquer atas de assembléias da Companhia que tenha dito como pauta a deliberação dos resultados financeiros.
Em sua defesa, os indiciados Adilson Martins Xavier e Gilberto Galliza Pereira alegaram que as referidas
demonstrações financeiras foram realizadas tempestivamente, e apresentaram as atas das assembléias que teriam
sido realizadas, também no prazo legal, com a finalidade de aprová-las.
Ocorre que esses documentos (Doc. 3, fls.309/313), apesar de datados dentro dos prazos legais, não constam como
registrados na JUCERJA, destacando-se que, além de não apresentarem o carimbo de registro, o presidente da Junta
Comercial do Rio de Janeiro, em resposta a dois ofícios CVM por ele recebidos, indicou inexistirem esses
documentos.
Dessa forma, entendo que as referidas demonstrações financeiras não foram elaboradas no prazo, devendo, portanto,
conforme previsto pelo Estatuto Social (2), o Diretor Financeiro da CIBRAN à época, Sr. Roberto Oliveira de Sá, ser
responsabilizado pelo descumprimento do art. 176 da Lei no 6.404/76.
Ademais, o Estatuto Social da Companhia atribuía ao Diretor Superintendente a função de " responder e coordenar
junto a cada Diretor pela administração geral dos negócios sociais, praticando todos os atos necessários ao
funcionamento regular da Sociedade(3). Sendo assim, o Sr. Adilson Martins Xavier, embora não fosse quem
efetivamente realizasse os lançamentos contábeis da Companhia, era co-responsável pela elaboração das
demonstrações financeiras, pois ao ter a função de coordenar as tarefas a serem desenvolvidas pelos demais
diretores, passou a ser obrigado a realizar, em conjunto com cada um deles, ainda que em nível de supervisão, todos
os atos previstos em lei e pelo Estatuto Social.
Além disso, é importante destacar que a atividade de elaborar demonstrações financeiras não se restringe apenas à
escrituração de contas e ao fechamento de balanços patrimoniais (tarefa realizada pelo Diretor Financeiro), mas
também à coordenação que precisa necessariamente existir entre as diferentes áreas da empresa e a contabilidade
para que, entre outros aspectos, os dados essenciais a essa tarefa sejam adequadamente produzidos. Nessa
dimensão, é inegável a função assumida pelo Diretor Superintendente.
Em relação ao segundo momento, referente aos exercícios sociais de 31/12/04, 31/12/05 e 31/12/06, ficou
comprovado pela Defesa (fls.327) que as demonstrações financeiras foram elaboradas. Contudo, assim como as
anteriores, fora do prazo legal, fato esse inclusive reconhecido pela própria defesa (fls.295, parágrafo 49).
8/13

Nesse sentido, e pelas mesmas razões acima colocadas, entendo que o Sr. Roberto Oliveira de Sá, enquanto Diretor
Financeiro, deve responder por descumprimento ao art. 176 da lei societária.
Entretanto, o Sr. Adilson Martins Xavier não pode ser responsabilizado pela não produção das demonstrações
financeiras neste período, já que, à época, não mais ocupava o cargo de Diretor Superintendente. Este cargo, como
se depreende da Ata de AGE de 01/11/04 (fls.315/319), passou a ser ocupado pelo Sr. Gilberto Galliza Pereira, que,
contudo, não foi imputado por essa irregularidade no Termo de Acusação.
Da não atualização do registro de companhia aberta perante a CVM
O Termo de Acusação imputa também ao Sr. Roberto Oliveira de Sá, enquanto Diretor Financeiro e de Relações com
o Mercado, o cometimento da infração de não atualização do registro da Companhia no período compreendido entre
15/05/00 (data de vencimento da entrega do 1o ITR/00) e 05/03/04 (data da suspensão do registro de companhia
aberta).
Segundo entendimento deste Colegiado, já manifestado em outras oportunidades (RJ2006/1559, RJ2005/2933, entre
outros), o art. 6o da Instrução no 202/93 atribui ao DRI a obrigação de encaminhar à CVM as informações listadas nos
arts. 16 e 17 da mesma Instrução, para que, assim, o registro de companhia aberta se encontre sempre devidamente
atualizado.
Em outros processos sancionadores(4) sobre o tema, o Colegiado entendeu ser descabida a responsabilização do
DRI pelo não encaminhamento das demonstrações financeiras à CVM quando o administrador que fosse encarregado
de elaborá-las assim não fizesse. Isso porque, sem a elaboração dos documentos que deveria encaminhar, ao menos
dentro do prazo em que deviam ser elaborados, tornar-se-ia materialmente impossível ao DRI cumprir com sua
obrigação. Esse foi o entendimento do então Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, no Processo CVM no
RJ2005/2933, conforme se constata no trecho a seguir: "No que se refere às demonstrações financeiras e à DFP,
creio que o não envio delas não pode gerar infração, dado que os administradores já estão sendo condenados por não
produzi-las. Se não foram produzidas, não podem ser enviadas.".
Dessa forma, restaria apenas ao DRI, em tese, a responsabilização pelo art. 153 da lei societária, no sentido de não
ter sido diligente em cobrar dos diretores competentes a elaboração dos documentos que são essenciais ao
cumprimento das obrigações previstas pela Instrução CVM no 202/93.
Contudo, esse entendimento não se aplica ao presente caso. Isso porque o Estatuto Social da CIBRAN atribuía a um
único diretor (Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado, exercido justamente pelo Sr. Roberto Oliveira de Sá)
as funções de elaborar as demonstrações financeiras e de encaminhá-las à CVM - juntamente com outros
documentos exigidos pela Instrução no 202/93. Nesse sentido, ao não preparar as DFs, deixou ele próprio de criar as
condições materiais necessárias para cumprir com outro de seus deveres: o de encaminhar a esta autarquia os
documentos exigidos para fins de atualização de registro de companhia aberta.
Sendo assim, não se trata de ato materialmente impossível, como argumentado acima, mas sim de concurso formal
de conduta, cujo conceito tomamos de empréstimo da ciência penal, porquanto, cabível na seara do processo
administrativo sancionador, em que a partir de um único comportamento (ação ou omissão) o agente infringe dois ou
mais dispositivos legais, idênticos ou não(5). Em suma, ao não produzir as demonstrações financeiras, o Sr. Roberto
Oliveira de Sá corroborou não apenas para a infração do art. 176 da Lei no 6.404/76, mas também para a infração dos
arts. 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, devendo por estes ser responsabilizado.
Por fim, é importante destacar que as demonstrações financeiras não eram os únicos documentos que deveriam ter
sido enviados à CVM para o cumprimento dos fins previstos pela Instrução CVM no 202/93. Os formulários IAN (de
2003 a 2005), bem como os formulários ITR relativos aos trimestres findos nos exercícios de 2000 a 2006, o edital de
convocação, sumário das decisões e ata da AGO realizada em 30/04/04 e da AGE realizada em 01/11/04 -
documentos esses absolutamente independentes das demonstrações financeiras - também não foram entregues à
CVM, motivo que reforça a necessidade de responsabilização.
Sendo assim, o Sr. Roberto Oliveira de Sá deve ser imputado, enquanto Diretor Financeiro e de Relações com o
Mercado da CIBRAN, responsável pelo descumprimento do dever de manter o registro da Companhia atualizado, em
infração aos art. 13 da Instrução CVM no 202/93.
Da não convocação das AGOs referentes aos exercícios findos em 31/12/00, 31/12/01, 31/12/02, 31/12/04,
31/12/05 e 31/12/06, nos termos do art. 142, IV, da Lei no 6.404/76 e pelo art. 6o, parágrafo 5o, b, do Estatuto
Social
9/13

A Lei no 6.404/76 determina em seu art. 132 que nos primeiros quatro meses seguintes ao término do exercício social
deverá ser realizada a AGO. Por sua vez, o art. 142, inciso IV da mesma lei e o art. 6o, § 5o, alínea "b", do Estatuto
Social (fl.297) estabelecem a competência do conselho de administração para convocar as assembléias gerais, tanto
ordinárias como extraordinárias.
Da análise feita dos documentos societários da Companhia, consta que os Srs. Roberto Oliveira de Sá, Leonildo
Aldemir Winter, Gilberto Galliza Pereira e Adilson Martins Xavier eram membros do Conselho de Administração da
CIBRAN no período em que se verificou a não realização – ou o atraso na realização – das AGO’s que deveriam
deliberar a aprovação das demonstrações financeiras.
A CVM entendeu em casos semelhantes (6) pelo não cabimento da responsabilização dos membros do conselho de
administração em situações como essa, sob a alegação de que a não produção das demonstrações financeiras
resultaria na falta de objeto da AGO, não havendo, assim, razões para a sua convocação e realização. Esse foi o
entendimento do então Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, no Processo CVM no RJ2005/6764, julgado em
31/10/06:
"Assim, dada a inexistência dos mencionados documentos, a companhia deixou de
realizar as AGOs, a partir do exercício social encerrado em 31.12.03.(...). Em função
disso, não tem cabimento responsabilizar os membros do Conselho de Administração pela
não convocação das AGOs correspondentes. Poder-se-ia, sim, acusá-los por não terem
sido diligentes junto à diretoria da companhia, a fim de que as informações a serem
submetidas às assembléias tivessem sido elaboradas, conforme acima mencionado. Daí
porque há de se ter prejudicada a imputação por descumprimento do artigo 142, inciso IV,
da lei societária"
Contudo, esse entendimento não se aplica ao caso em questão. Isso porque as demonstrações financeiras, ainda que
de extrema relevância para a pauta, não são a única matéria a ser tratada em AGO, não podendo, portanto, a sua
não elaboração servir de justificativa para a não convocação e realização da assembléia.
Sendo assim, mais do que o mero dever de diligência de cada membro do conselho de administração, no sentido de
cobrar a produção das demonstrações financeiras que precisam ser examinadas, há, neste caso, efetiva obrigação de
convocar a assembléia, a fim de que não apenas se delibere o que for possível ser efetivamente apreciado (ex: a
atuação dos diretores, por meio do relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos
administrativos do exercício findo), como também se cobre dos responsáveis a produção das demonstrações
financeiras pendentes.
Destaco o teor do art. 132, inciso I (7), 1a parte, que ao tratar do objeto da Assembléia Geral Ordinária elenca o tomar
as contas dos administradores que transcende o exame, a discução e votação das demonstrações financeiras,
podendo o acionista avaliar a qualidade da administração. Assim, Fran Martins(8) comenta que na Assembléia Geral
Ordinária os administradores apresentarão "um relatório, escrito, da administração no exercício social, mostrando a
marcha dos negócios neste período e narrando os principais fatos administrativos ocorridos", devendo o relatório
deixar patente a capacidade dos administradores e, por ele, "se aquilatará da capacidade dos que administram a
sociedade" e "se vai constatar da sua atuação à frente da sociedade ".
Nesse sentido, cabe apontar e posicionamento do então diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, no Processo CVM no
RJ2005/2933, julgado em 11/01/06:
"Além disso, com a não convocação das assembléias gerais nos anos em questão,
deixou-se de tomar as contas dos administradores, além de não terem sido examinadas,
discutidas e votadas as demonstrações financeiras que, não chegaram, sequer, a serem
elaboradas pela diretoria, incumbências estas, dentre outras, inerentes às atribuições do
conselho de administração. O difícil momento pelo qual passou a Companhia deveria dar
ensejo, ao meu ver, a um maior cuidado por parte do presidente do conselho no sentido de
convocar as AGOs, seja por meio da publicação prevista na Lei 6.404/76 ou, na sua
impossibilidade, mediante divulgação na imprensa e na internet, o que não ocorreu."
Os indiciados Adilson Martins Xavier e Gilberto Galliza Pereira, como anteriormente apontado, alegaram que quatro
das referidas assembléias (31/12/00, 31/12/01, 31/12/02 e 31/12/04) foram realizadas tempestivamente, assim como
as demonstrações financeiras nelas aprovadas. Como prova disso, apresentaram as respectivas atas. Ocorre que
esses documentos (Doc. 3, fls.309/313), apesar de datados dentro dos prazos legais, não constam como registrados
na JUCERJA (não apresentarem o carimbo de registro e a sua existência não foi confirmada pelo presidente da Junta
10/13

Comercial do Rio de Janeiro). Dessa forma, para todos os efeitos, é como se as assembléias acima não tivessem
ocorrido.
As atas das assembléias dos exercícios de 31/12/05 e 31/12/06 também foram apresentadas pela Defesa, porém uma
delas sem comprovação de registro (31/12/06, fls. 331/332) e a outra, apesar de registrada, fora do prazo legal. Dessa
forma, fica caracterizado o descumprimento do art. 142, IV, da Lei no 6.404/76 também para esses períodos.
Portanto, reconheço a responsabilidade de todos os membros do Conselho de Administração, pela não convocação e
realização das AGOs referentes aos exercícios findos de 31/12/00, 31/12/01, 31/12/02, 31/12/04 e 31/12/06, e pela
realização em atraso da AGO referente ao exercício findo em 31/12/05, cujo descumprimento é definido como
infração grave para os efeitos dos disposto na Lei no 6.385/76, art. 11, § 3o, nos termos da Instrução 202/93, art. 19,
parágrafo único.
Conclusões
Tendo em vista as razões expostas e com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, voto no seguinte sentido:
Roberto Oliveira de Sá:
multa pecuniária no valor de R$75.000,00, na qualidade de Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado,
por não ter preparado, no prazo legal, as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos
em 31/12/00, 31/12/01, 31/12/02, 31/12/04, 31/12/05 e 31/12/06, descumprindo, assim, as disposições contidas
no art. 176 da Lei no 6.404/76;
multa pecuniária no valor de R$45.000,00, na qualidade de Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado,
pelo não envio reiterado de informações periódicas da Companhia à CVM, em infração aos arts. 13, 16 e 17 da
Instrução CVM no 202/93 a partir de 15/05/00 (data de vencimento da entrega do 1o ITR/00), até 05/03/04 (data
da suspensão do registro de companhia aberta);
multa pecuniária no valor de R$30.000,00, na qualidade de membro do Conselho de Administração da
CIBRAN, pela não convocação e realização das AGO’s referentes aos exercícios findos em 31/12/00,
31/12/01, 31/12/02.
Adilson Martins Xavier:
multa pecuniária no valor de R$75.000,00, na qualidade de Diretor Superintendente, por não ter preparado, no
prazo legal, as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/00, 31/12/01 e
31/12/02, descumprindo, assim, as disposições contidas no art. 176 da Lei no 6.404/76 e absolvição da mesma
imputação no que se refere aos exercícios sociais findos em 31/12/04, 31/12/05 e 31/12/06;
multa pecuniária no valor de R$30.000,00, na qualidade de membro do Conselho de Administração da
CIBRAN, pela não convocação e realização das AGO’s referentes aos exercícios findos em 31/12/00,
31/12/01, 31/12/02, 31/12/04, 31/12/05 e 31/12/06.
Leonildo Aldemir Winter
multa pecuniária no valor de R$30.000,00, na qualidade de membro do Conselho de Administração da
CIBRAN, pela não convocação e realização das AGO’s referentes aos exercícios findos em 31/12/00, 31/12/01
e 31/12/02.
Gilberto Galliza Pereira
multa pecuniária no valor de R$30.000,00, na qualidade de membro do Conselho de Administração da
CIBRAN, pela não convocação e realização das AGO’s referentes aos exercícios findos em 31/12/04, 31/12/05
e 31/12/06.
É o Voto.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2008.
Eli Loria
11/13

Diretor-Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2006/5343
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2006/5343 realizada no dia 26 de agosto de 2008.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do diretor-relator.
Sergio Weguelin
DIRETOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2006/5343
Voto proferido pelo Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2006/5343 realizada no dia 26 de agosto de 2008.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator, senhora presidente.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2006/5343
Voto proferido pela presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de Julgamento
do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ20065343 realizada no dia 26 de agosto de 2008.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, por unanimidade de votos,
com aplicação de penalidades e uma absolvição, nos termos do seu voto, informando que os acusados punidos
poderão interpor recurso voluntário da decisão do Colegiado da CVM, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá, ao mesmo Conselho, recurso de ofício da absolvição proferida.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

(1) Art. 3o Será suspenso o registro de companhia aberta que esteja há mais de três anos em atraso com a obrigação
de prestar informações à CVM.
Parágrafo Único. Concomitantemente à suspensão do registro será proposta a instauração de inquérito administrativo
para apurar a responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos
arts. 16 e 17 da Instrução CVM No 202, de 6 de dezembro de 1993.
(2) Art. 15o - Os Diretores terão as seguintes funções: (...) IV – Diretor fInanceiro e de Relações com o Mercado:dirigir
e responsabilizar-se pela execução da política traçada pela Diretoria para a gestão financeira e ocupar-se das
relações com o mercado de capitais de acordo com o previsto nos Artigos 5o e 6o da Resolução 32 de 16.03.84 da
Comissão de Valores Mobiliários.
(3) Art. 15o, inciso II, do Estatuto Social da Companhia.
(4) Processo CVM RJ no 2005/2933, julgado em 11 de janeiro de 2006; Processo CVM RJ no 2005/7128, julgado em
11 de setembro de 2006; e Processo CVM RJ no 2005/6764, julgado em 31 de outubro de 2006.
(5) Vide art. 70 do Código Penal.
(6) Processo CVM no RJ2005/8528.
(7) Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1
12/13

(uma) assembléia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
(8) MARTINS, Fran. Comentários à Lei das S.A. , vol. II, tomo I: arts. 106 a 165. Rio de Janeiro: Forense, 1978, pp.
219 e 220
13/13